Tribunal: STF
Processo: RE 1334542
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivos constitucionais, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo assim ementado:
    “Embargos à execução. Alegação de excesso. Discussão sobre a incidência integral da Lei nº 11.960/09. Declaração parcial de inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Observância da modulação dos efeitos determinada pelo C. STF no período antecedente à expedição do precatório por identidade de razões. Juros conforme as alterações legislativas em conformidade com o termo inicial fixado no título executivo. Recurso improvido.”
    Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face desse julgado restaram acolhidos para o fim de “(...) determinar que a correção monetária seja computada pela tabela prática modulada deste Tribunal de Justiça, que é a adequada para a atualização do débito.”
    O recorrente, em suas razões, questiona, então, os termos definidos quanto aos juros de mora e à correção monetária, circunscrevendo, ao final, seu pedido no sentido de que “(...) seja determinada a aplicação do critério de atualização monetária trazido pela Lei 11.960/09, desde sua vigência (...)”, bem assim seja determinada “(...) a aplicação da citada lei ao cálculo dos juros de mora.”
    Noto que, também, houve interposição de recurso especial (REsp 1.900.320/SP), o qual, por decisão do Ministro Francisco Falcão, foi conhecido e lhe dado parcial provimento de forma a “(...) determinar que os juros de mora sejam calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009”.
    Em síntese, é o relatório. Decido.
    Reputo prejudicado o apelo extremo quanto à discussão dos juros de mora e correto o acórdão recorrido no que se refere à atualização monetária.
    É que, com o provimento judicial do Superior Tribunal de Justiça determinando a aplicação da exata dicção do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para os juros de mora, houve a perda do objeto a sindicar no acórdão recorrido.
    De outro lado, quanto à atualização monetária, consigno que, em âmbito de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017, firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Observo, nesse ponto, que o provimento judicial de origem em âmbito de julgamento de embargos de declaração foi pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Daí que, em consulta ao portal na internet de referida Corte, constato a adoção, por essa tabela, do IPCA-E como índice de correção monetária.
    Vê-se, desse modo, que o acórdão de origem, ao adotar índice inflacionário para a atualização da condenação, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte ora recorrente – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III e na alínea b do inciso IV, ambos do art. 932 do CPC, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, dada a sua prejudicialidade nessa extensão; e, na outra parte, lhe nego provimento.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator